Tribunal: TJDFT
Processo: 0095136-16.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ICMS. TARE. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 817 STF. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
1. No julgamento do RE 851.421/DF, o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 4.732/2011, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão de créditos tributários não recolhidos em razão de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE.
2. De acordo com a tese fixada no Tema 817 do STF, “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”.
3. Diante do julgamento em repercussão geral, verifica-se a perda superveniente do interesse processual na ação civil pública para nulidade de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, que deve ser extinta sem resolução do mérito.
4. Apelações conhecidas e providas.